Tribunal: CARF
Processo: 13116.001144/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001144/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CINTHYA MARIA DE PINA LUCHETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA
CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO PATRONO.
DESCABIMENTO.
SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001144/2010-16
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001144/2010-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(FLS. 115/119):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 11.591,78, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 42.151,93,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Flavia Guimarães Pereira (R$ 10.000,00) - recibo identificação no respectivo conselho
Janete Bambui dos Reis (R$ 4.800,00) - recibo identificação no respectivo conselho
Priscilla Costa Gonçalves (R$ 2.000,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Dayse Thais Pereira da Costa (R$ 1.000,00) - falta de comprovação do efetivo
pagamento
Plinio Pedro da Silva Junior (R$ 7.000,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Deise Batista Sabino (R$ 2.004,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Karlla Fernandes de Morais (R$ 2.500,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Roseane Silva dos Santos (R$ 10.000,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Ipasgo (R$ 2.847,93) - falta de comprovação
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls.
02/13, alegando, em síntese, que:
- quanto às despesas médicas Ipasgo, no valor de R$ 2.847,93, este se refere a despesas
médicas do próprio contribuinte. Anexa documentação comprobatória; e
- quanto às demais despesas médicas os documentos apresentados de acordo com a
legislação vigente já são suficientes para a comprovação das despesas médicas
incorridas. Anexa documentação comprobatória.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$
2.847,93, reduzindo o imposto suplementar para R$ 10.808,60, mais os acréscimos legais.
Cientificada da decisão, em 04/04/2019 (fls. 125), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/04/2019, recurso voluntário (fls. 128/137), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os recibos apresentados estão em conformidade com a
legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a efetividade dos
tratamentos e dos dispêndios realizados, porquanto idôneos, requerendo, ao final, a reforma da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001144/2010-16

decisão de piso para excluir a glosa sobre as despesas médicas remanescentes, no valor de R$
39.304,00.
Requer, outrossim, sejam as comunicações processuais endereçadas diretamente
ao patrono que subscreve a peça recursal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/142.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Flavia
Guimarães Pereira (R$ 10.000,00), Janete Bambui dos Reis (R$ 4.800,00), Priscilla Costa
Gonçalves (R$ 2.000,00), Dayse Thais Pereira da Costa (R$ 1.000,00), Plinio Pedro da Silva
Junior (R$ 7.000,00), Deise Batista Sabino (R$ 2.004,00), Karlla Fernandes de Morais (R$
2.500,00) e Roseane Silva dos Santos (R$ 10.000,00), por falta de registro na entidade de
classe CREFITO em relação à Flavia e Janete, e comprovação do efetivo pagamento
quanto aos demais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 115/119), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 45/49), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001144/2010-16

Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações
emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, bem como tendo em mente que
as profissionais Flavia Guimarães Pereira e Janete Bambui dos Reis não se encontravam do
ano-calendário de 2005 aptas ao exercício regular atividade profissional, conforme atestado
pela própria entidade de classe (fls. 107/108) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 48/50),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pela contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Flavia Guimarães Pereira (R$ 10.000,00)
- Janete Bambui dos Reis (R$ 4.800,00)
- Priscilla Costa Gonçalves (R$ 2.000,00)
- Dayse Thais Pereira da Costa (R$ 1.000,00)
- Plinio Pedro da Silva Junior (R$ 7.000,00)
- Deise Batista Sabino (R$ 2.004,00)
- Karlla Fernandes de Morais (R$ 2.500,00)
- Roseane Silva dos Santos (R$ 10.000,00)
(...)
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001144/2010-16

Quanto às despesas médicas com as profissionais Flavia Guimarães Pereira (R$
10.000,00) e Janete Bambui dos Reis (R$ 4.800,00), conforme consulta realizada ao
Crefito - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região, as
profissionais apenas concluiram o curso de fisioterapia no ano de 2006 e se
inscreveram no Crefito no ano de 2006. Portanto, deve ser mantida a glosa no
valor de R$ 14.800,00 (fls. 107/110).
Com relação às despesas médicas declaradas com os profissionais Priscilla Costa
Gonçalves (R$ 2.000,00), Dayse Thais Pereira da Costa (R$ 1.000,00), Plinio Pedro
da Silva Junior (R$ 7.000,00), Deise Batista Sabino (R$ 2.004,00), Karlla
Fernandes de Morais (R$ 2.500,00) e Roseane Silva dos Santos (R$ 10.000,00),
como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pela contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que a contribuinte não logrou
comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
Em sede de impugnação, a interessada somente apresentou declaração e recibos
emitidos pelos profissionais (fls. 18/41). Entretanto, tais documentos não são suficientes
para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, mas somente os
serviços prestados.
Caberia à contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos
das despesas médicas através das cópias de cheques nominativos e/ou extratos
bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas
supostamente incorridas, conforme já mencionado no Termo de Intimação Fiscal (fl.
65).
Assim, fica mantida a glosa dessas despesas médicas por falta de comprovação do
efetivo pagamento (R$ 24.504,00).
Em resumo, devem ser restabelecidas as despesas médicas declaradas no valor de R$
2.847,93, e mantidas as glosas no valor de R$ 39.304,00.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Ademais, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos
andamentos e comunicações processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que
tal pedido não encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra
sumulado neste Conselho:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001144/2010-16

Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original